Tribunal: TJES
Processo: 0013198-87.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013198-87.2014.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SANTO ANTONIO GRANITOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS SOB ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo o entendimento de que a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais sob encomenda se sujeita à incidência do ISSQN, e não do ICMS. O embargante alegou omissões e contradição no julgado, requerendo reexame do mérito e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisa adequadamente os fatos e enquadra a atividade de beneficiamento de mármore e granito sob encomenda como prestação de serviço, nos termos do item 14.05 da Lista Anexa à LC n. 116/03.

A fundamentação do acórdão é suficiente, clara e coesa, sendo desnecessário o enfrentamento de cada argumento isoladamente.

A existência de repercussão geral reconhecida (Tema 816/STF) é expressamente mencionada no acórdão, ressaltando-se a inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos, conforme o art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil.

A alegada contradição com a jurisprudência do STF (ADI 4389/DF) não configura vício interno da decisão, mas mera divergência interpretativa.

A jurisprudência do STJ confirma que o inconformismo com o mérito não enseja embargos de declaração.

O prequestionamento se considera satisfeito quando a matéria é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vício de contradição apto a justificar embargos de declaração deve ocorrer internamente no acórdão, entre fundamentação e dispositivo, não se caracterizando pela simples divergência com precedentes.

A decisão que analisa a matéria e fundamenta adequadamente sua conclusão satisfaz o requisito do prequestionamento, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais indicados.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º; LC n. 116/2003, item 14.05.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Súmula 17; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23-06-2016, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.
0013198-87.2014.8.08.0011
.

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGAD
O
:
SANTO ANTÔNIO GRANITOS LTDA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão
que negou provimento à apelação que interpôs contra a sentença proferida nos
autos da
a
ção de
c
onsignação em
p
agamento ajuizada por
Santo Antônio Granitos Ltda.,
que
declarou que “é o Município de Cachoeiro de Itapemirim que tem titularidade para receber o imposto (ISSQN) sobre a ‘industrialização por encomenda’ [...], a qual não está sujeita à tributação pelo ICMS”.

Nas razões do recurso sustentou
o embargante
,
em síntese que o acórdão padece de vícios de
omiss
ão
e contradição, pleiteando, em suma, o reexame de questões de mérito e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou para sanar erro material (inciso III).

N
ão assiste razão ao embargante.

O vício de omissão alegado não existe;

primeiro
porque o
venerando
acórdão objurgado analisou devidamente os fatos ao enquadrar a atividade da empresa embargada – “beneficiamento de mármore e granito sob encomenda” – como prestação de serviço prevista no item 14.05 da Lista Anexa à L
ei
C
omplementar
n. 116/
20
03.
Insta salientar também que a
decisão não foi abstrata, mas sim fundamentada na natureza da operação descrita nos autos, associando o fato à norma e à jurisprudência aplicável (Súmula 17 do TJES e precedentes do STJ
citados no julgado
).

Segundo, porque
o
venerando
acórdão, ao assentar que a atividade se refere a uma obrigação de fazer sobre bens de terceiros e que não há circulação de mercadoria, enfrentou a tese de forma suficiente para sustentar sua conclusão.

T
erceiro, porque
o
venerando
acórdão mencionou expressamente a existência da repercussão geral
(T
ema 816/STF
)
, ressalvando, contudo, a inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, o que afasta a obrigatoriedade da suspensão.

Ademais, o
julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando que sua fundamentação seja coesa,
c
lara
e suficiente para enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis
à resolução da lide
.

No que concerne à suposta
contradição com a jurisprudência do STF (ADI 4389/DF),
também não assiste razão ao embargante
. O vício processual de contradição apto a justificar os embargos é aquele que ocorre internamente na decisão, entre sua fundamentação e seu dispositivo, o que não é o caso dos autos.

O
venerando
acórdão embargado seguiu uma linha de raciocínio coerente, alinhada à jurisprudência do STJ e
desta

egrégia Corte
, de modo que a divergência apontada pelo embargante representa, na verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão, incabível de ser revisto
em
sede
de embargos de declaração
. Neste sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo sido a matéria devidamente analisada e fundamentada, considera-se preenchido o requisito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez